Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-37.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor.

2. No tocante à natureza do ato infracional, restou inconteste que a conduta é considerada uma das mais graves, pois atenta contra o bem jurídico mais protegido pelo ordenamento jurídico, qual seja, a vida, devendo, portanto, ser objeto de maior reprimenda. Em relação às condições pessoais e sociais, ainda que o adolescente não possua outras passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude, é evidente que o jovem se encontra em grave situação de vulnerabilidade social, porquanto já iniciou na esfera infracional praticando conduta de gravidade extrema, cujas consequências irreversíveis demonstram o seu desajuste comportamental.

3. A aplicação de medida socioeducativa mais branda, tal como a liberdade assistida, conforme pretendido pela Defesa, ensejaria sensação de impunidade ao menor, que está com sua personalidade em desenvolvimento, sendo necessária uma intervenção estatal mais firme e efetiva. Assim, escorreita a sentença que aplicou a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente, diante do desprezo pela vida humana, que ensejou a gravidade acentuada da sua conduta.

4. Recurso conhecido e desprovido.